Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706712-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A em face da decisão de ID 71078810, proferida nos autos do agravo de instrumento no 0706712-22.2025.8.07.0000, a qual determinou ao embargante e ao Banco do Brasil S.A a abstenção de efetuarem, em conjunto, os descontos na conta da embargada, que ultrapassem 30% de sua remuneração bruta, sob pena de multa. Nesta sede, o embargante alega omissão, obscuridade e erro material na decisão. Requer seja esclarecido: “a análise individualizada dos contratos, especialmente o firmado pelo Banco BRB; e quais são os critérios exatos que deverão ser adotados para a apuração da proporcionalidade dos descontos, de modo a assegurar que o Banco BRB não seja prejudicado por eventual interpretação genérica aplicada a todos os réus”. Requer ainda: “seja determinado expedição de ofício ao órgão pagador, ordenando o ajuste do prazo final dos contratos em seus sistemas; seja, se for o caso, aclarado o efeito infringente dos esclarecimentos, atendendo à peculiaridade de cada relação contratual, em especial àquela do Banco BRB. Por fim requer: concedido o efeito suspensivo a decisão de ID 71078810 e seja apreciado o pedido de intimação do agravante para apresentar os contracheques atualizados, necessários ao cumprimento da decisão (ID 71218865). Foi facultada vista às partes embargadas (ID. 71218853 e 71218854), estas não se manifestaram (ID 71318516). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A decisão embargada foi clara ao estabelecer os fundamentos para o cumprimento da decisão (ID 71078810): “A agravante é Capitã da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo seu contracheque de março de 2025, de ID 70657666, observa-se que a autora possui uma renda bruta total mensal de R$ 19.813,11, e, após os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Seguridade Social = R$ 4.718,83), além dos relativos a empréstimos (R$ 6.933,70), seus rendimentos líquidos se reduzem a R$ 8.801,89. Somados os descontos consignados em folha de pagamento com os débitos realizados em conta corrente (R$ 3.923,89 - ID 70654667, extrato conta corrente abril/2025), as parcelas mensais dos empréstimos bancários atingem o valor de R$ 10.857,59 o qual representa o comprometimento de percentual superior a 50% de sua renda mensal bruta”. Portanto, a multa será aplicada por descumprimento judicial, pois a determinação foi clara: “para determinar aos agravados para, no prazo de 48 horas, cumprirem, em conjunto, a decisão de ID 69178307, no sentido de se absterem de promover descontos de parcelas de todos os mútuos já contratados pela agravante, sob qualquer denominação, na sua conta bancária e em seu contracheque, que ultrapassassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Seguridade Social), sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00, por cada descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Assim, nada a prover acerca dos pedidos do embargante, relativos ao modo de cumprimento da obrigação, pois deverão ser dirigidos ao Juízo a quo, e não a esta instância revisora. Ademais, as questões tratadas nos embargos não são objeto do presente agravo de instrumento, e, portanto, deverão ser tratados na primeira instância, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2025 19:47:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador